Tribunal: TJES
Processo: 5001477-13.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001477-13.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA NAZARE NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001477-13.2024.8.08.0008

RECORRENTES: BANCO BMG e
MARIA NAZARÉ NUNES;

RECORRIDOS: MARIA NAZARÉ NUNES e
BANCO BMG;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Maria Nazaré.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. RECURSO DA PARTE PARTE AUTORA REQUERENDO MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA PEDINDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. NULIDADE DO CONTRATO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve cartão consignado inserido em seu benefício previdenciário sem sua solicitação.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que o requerido não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, já que anexou um contrato sem qualquer lançamento de assinatura (ID 48299880), logo, não há comprovação da ciência da contratação do cartão consignado pela consumidora, não justificando os descontos.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, anulando o contrato, ordenando a devolução em dobro dos valores descontados, e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, Banco BMG interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

Recurso da parte Autora requerendo a majoração do valor deferido a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente BANCO BMG pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato, embora não assinado, é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

Já a parte AUTORA argumenta que o valor deferido a título de danos morais não é razoável e adequado, ante as peculiaridades do caso concreto, vez que se trata de pessoa idosa.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, além de os contratos não terem assinatura, sendo certo que não foi comprovada a contratação.

Por outro lado, o valor deferido a título de danos morais se mostra razoável e adequado, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, e ausência de prova de outras repercussões na esfera subjetiva da Autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendo a exigibilidade da parte autora em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)